Tribunal: TJBA
Processo: 8041571-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041571-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES registrado(a) civilmente como PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARAES, CAMILA BELOV ESTEVEZ AMOEDO

AGRAVADO: PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. e outros (4)

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, LARA GURGEL DO AMARAL DUARTE VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA NA ORIGEM. EXCLUSÃO DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AFERIÇÃO À LUZ DA NARRATIVA INAUGURAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRATO FORMALIZADO PELO CONSÓRCIO SES ÁGUA FRIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DERIVADAS DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PROMOVIDO PELA CAGECE. INDÍCIOS DE ANUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO PELA COMPANHIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A SER DELINEADA EM SEDE DE MÉRITO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE NESSE SENTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCLUSÃO PREMATURA DO LITISCONSORTE PASSIVO QUE ENSEJA PREJUÍZO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA AGRAVADA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalto, de início, que a legitimidade, como condição da ação, deve ser aferida à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações deduzidas na petição inicial, sem exigência de exame probatório aprofundado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. No caso, a exclusão da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ – CAGECE, reconhecida como parte ilegítima pelo Juízo de origem, mostra-se precipitada, haja vista a pertinência subjetiva extraída da narrativa inaugural, que indica a contratação de consórcio por ela instituído e a sua obrigação de fiscalização dos serviços.

3. Com efeito, a cláusula primeira da constituição do consórcio (ID 285224282 dos autos de origem) evidencia que seu objeto era a execução de contrato oriundo do RDC Presencial n.º 20130021/CAGECE/CEL-06, promovido pela própria CAGECE, destinado às obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário em Fortaleza/CE, com fornecimento de materiais e equipamentos.

4. Logo, persistindo a necessidade de dilação probatória sobre eventual responsabilidade solidária, revela-se mais adequado manter a CAGECE no polo passivo, prevenindo prejuízos processuais decorrentes de exclusão prematura, consoante já decidiu este Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0014919-86.2017.8.05.0000.

5. Recurso conhecido e provido para afastar a exclusão da litisconsorte, restabelecendo sua permanência na demanda até a apreciação definitiva do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041571-23.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP e como agravada PASSARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .